Tribunal: TJSP
Processo: 2294732-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO IMPUGNÁVEL PELA VIA DO AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 253, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 505, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE – INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO IMPUGNÁVEL PELA VIA DO AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 253, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 505, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA A RESPEITO DO RECURSO CABÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.